Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-21.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001577-21.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE BENETTI - CPF: 032.702.001-61 (RECORRENTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001577-21.2025.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: GISELE BENETTI.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem. A autora relata que, após desembarcar no aeroporto de Sinop, sua bagagem foi extraviada e somente entregue nove dias depois, via Correios, após diversas reclamações. A companhia aérea defendeu-se alegando que prestou toda a assistência possível e que não houve descaso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário da bagagem por nove dias, com posterior entrega fora do prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extravio de bagagem por nove dias, com entrega posterior fora do prazo de sete dias previsto no art. 32, §2º, inciso I, da Resolução 400 da ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

O contrato de transporte aéreo impõe à companhia a obrigação de entregar o passageiro e seus pertences no destino contratado, sendo objetiva sua responsabilidade por danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade do transportador independe de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo com o dano sofrido pelo consumidor.

6.

O extravio temporário da bagagem por período superior ao regulamentar, aliado à ausência de solução imediata, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade, sendo devida a compensação por dano moral.

7.

O valor de R$ 2.000,00 foi fixado como adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base em precedentes análogos da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O extravio temporário de bagagem por prazo superior ao previsto na regulamentação da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O dano moral decorrente de extravio de bagagem, quando ultrapassa o mero aborrecimento, é indenizável.

4.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito à parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Código Civil, arts. 405 e 406; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 32, § 2º, I; Súmula n. 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.
CNJ, N.U 1004526-70.2024.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 23.09.2024, DJE 26.09.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrente relata que ao desembarcar no Aeroporto da cidade de Sinop, constatou que a sua bagagem tinha sido extraviada e que apenas foi devolvida após 09 (nove) dias, pelos Correios, esmo diante de várias reclamações administrativas.

Em defesa, a recorrida afirma que desde o ato da comunicação do extravio, os prepostos da companhia prestaram todas as informações necessárias à sua busca e localização, determinando prazo para sua devolução, não havendo, pois, que se falar em descaso por parte da companhia.

Portanto, resta incontroverso nos autos o extravio temporário de 09 (nove) dias para a entrega da bagagem a recorrida.

A Resolução 400 da ANAC, em seu art. art. 32, § 2º, prevê o prazo de 07 (sete) dias para que a companhia aérea promova a devolução da bagagem extraviada.

“Art. 32 O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado. (...) § 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II -em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional”

O contrato de transporte caracteriza-se por ser de adesão, oneroso e de execução continuada, em que a empresa de transporte se obriga a entregar o passageiro e seus pertences no local contratado. Assim, responde pelos fatos que ocorrerem no interregno do percurso contratado.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise das provas e alegações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por danos morais.

Nesse sentido,
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, requerendo a majoração do valor fixado em sentença, a título de dano moral.
2. O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
5. Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para o quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrente, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO E DANO À BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR

ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 2. Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora decorrente do extravio temporário da bagagem. 3. Adequação do valor arbitrado a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004526-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025